Tribunal: TJBA
Processo: 0058849-40.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058849-40.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARGARETH SOLEDADE DE MEDEIROS e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. DESERÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO AUTORAL. TITULARIDADE DERIVADA. FANTASIA TRIDIMENSIONAL DE PERSONAGEM. USO INDEVIDO, CONTRAFAÇÃO E ADULTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões dos autores ao apelo do réu, pois o preparo foi recolhido com base no valor da condenação, não havendo disposição legal que exija a atualização da referida base para o cálculo das custas.

Em relação ao pedido inserto no apelo dos autores, verifica-se que a atuação da ré não constituiu nenhuma das hipóteses taxativas elencadas no art. 80 do CPC, capazes de configurar a imputada litigância de má-fé.

O pedido de desistência extingue o processo sem exame do mérito e gera coisa julgada meramente formal, não obstando a repropositura da demanda. Afasta-se a prejudicial de prescrição.

O objeto da lide envolve a discussão em torno da criação da tridimensionalidade artística do personagem ARARAJUBA, cuja paternidade originária foi cedida à requerida pela detentora dos respectivos direitos em 09/05/1994. No referido documento, o criador assegurou à empresa todos os direitos sobre o aludido desenho, dele podendo fazer uso como melhor lhe conviesse.

A ação diz respeito, pois, à titularidade derivada da fantasia tridimensional do personagem e do suposto uso indevido, contrafação e adulteração desta obra artística.

Na hipótese, a obra foi realizada sob encomenda e sem relação de emprego entre as partes, na medida em que a ré contratou os autores para confecção da fantasia da personagem.

A titularidade derivada dos autores apenas alcança o uso de sua criação que, por sua vez, é derivada de um personagem de propriedade da ré. A existência de outras fantasias e variações do personagem em formato artístico tridimensional não implica, necessariamente, em violação do direito dos apelantes.

Entendimento contrário implicaria em impedir a detentora dos direitos do personagem de confeccionar ou encomendar de terceiros outras fantasias que o representem, ainda que em qualidade inferior à produzida pelos autores.

O acolhimento da pretensão autoral demandaria uma análise criteriosa de cada uma das fantasias em questão, permitindo identificar o grau de semelhança entre elas. Porém, não há nos autos elementos que permitam o exame.

Os autores não lograram demonstrar concretamente, por exemplo, a utilização de algum material, técnica ou tecnologia única que imprimisse à sua obra alguma distinção sobre as demais; em realidade, a similitude é natural por se tratarem de versões de um mesmo personagem, autorizadas pelo detentor dos direitos sobre o desenho.

O art. 4º da Lei 9.610/1998 estabelece que os negócios jurídicos sobre os direitos autorais se interpretam restritivamente. Embora a relação contratual em si seja incontroversa, as partes não trouxeram aos autos cópia do instrumento, permitindo aferir as condições em que se estabeleceu a cessão, que deverá ser sempre por escrito (art. 50 da referida Lei).

Não havendo prova de edição da obra que extrapolasse os limites legais ou contratuais, afasta-se a pretensão indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0058849-40.2006.8.05.0001, em que figura como apelantes e apelados, reciprocamente,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
, e
MARGARETH SOLEDADE DE MEDEIROS
e outro
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em r
ejeitar as preliminares arguidas
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos autores
e
DAR PROVIMENTO ao apelo do réu
, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Invertidos os ônus da sucumbência, fixar os honorários advocatícios em favor do réu, em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade deferida aos autores, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84